Tribunal: STF
Processo: RHC 272643
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Batista Aparecido Moreira Filho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.074.299/GO (docs. 27 e 28).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente cumpre pena de “[...] 05a11m (cinco anos e onze meses), de reclusão, em regime inicial fechado e mais 20dm (vinte dias-multa), em sua expressão mínima diária” (doc. 2, p. 66), como incurso “[...] no art. 157, § 2º [roubo majorado], incisos I (antiga redação) e II, c/c art. 65, III, alínea ‘d’, todos do CP” (doc. 2, p. 63).
 
Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, que:
 
Nobre Ministro, o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), em razão de fatos ocorridos em 21/12/2014. Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, que fixou a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, estabelecendo o regime inicial fechado exclusivamente em razão do quantum da pena.
Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento para redimensionar a reprimenda para 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mantendo, contudo, o regime inicial fechado sob o argumento genérico de desfavorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Ressalte-se que a época dos fatos o recorrente era tecnicamente primário, circunstância reconhecida na sentença condenatória, e a pena aplicada situa-se na faixa legal que, em regra, impõe a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.
Mesmo diante desse quadro, o regime mais gravoso foi mantido sem a indicação de elementos concretos que justificassem a excepcionalidade da medida, limitando-se o acórdão a invocar, de forma abstrata, a desfavorabilidade das vetoriais. Diante da flagrante ilegalidade, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, buscando a adequação do regime inicial de cumprimento da pena. (doc. 33, p. 2).
 
E, ao final, requer:
 
Diante do exposto, requer-se o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, por preencher todos os requisitos de admissibilidade, para que seja submetido à apreciação desta Suprema Corte. Requer-se, em caráter liminar, a concessão da ordem, a fim de reconhecer o constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado e determinar a imediata adequação do regime prisional para o semiaberto, tendo em vista que o recorrente se encontra atualmente submetido a regime mais gravoso do que o legalmente cabível, circunstância que configura ilegalidade atual, concreta e permanente. A plausibilidade jurídica do pedido decorre da manifesta violação ao art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, diante da ausência de motivação concreta para a imposição de regime mais severo. O perigo da demora revela-se evidente, uma vez que o recorrente já se encontra cumprindo pena em regime fechado, sem fundamento legal idôneo, de modo que cada dia de manutenção dessa situação representa agravamento indevido da sanção e violação continuada ao seu direito de liberdade.
No mérito, requer-se o provimento do presente recurso, para reconhecer a ilegalidade na fixação do regime inicial fechado e determinar, de forma definitiva, a adequação do regime prisional para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer-se a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, diante da flagrante ilegalidade constatada, a fim de restabelecer a legalidade e assegurar a correta individualização da pena. Por se tratar de ilegalidade evidente, aferível de plano, cuja manutenção implica cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o autorizado pelo ordenamento jurídico, impõe-se a atuação imediata desta Suprema Corte para cessar o constrangimento ilegal suportado pelo recorrente. (doc. 33, pp. 10-11).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT PARA REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL AGRAVADO. MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível. Precedente. 2. Hipótese em que não há ilegalidade na fixação do regime inicial, mantido em razão dos maus antecedentes. 3. Agravo regimental improvido. (doc. 27 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, que a Secretaria Judiciária certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 24 de maio de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator